Tribunal: STF
Processo: HC 105952
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A imputação, por si só, não respalda o ato alusivo à preventiva, sob pena de se colocar em segundo plano o princípio da não culpabilidade. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PROCESSOS EM CURSO. A simples circunstância de haver processos em curso envolvendo o acusado não conduz à preventiva, presente o princípio da não culpabilidade. 



    PROCESSO – ILEGALIDADE – ORDEM DE OFÍCIO. Em todo e qualquer processo, se o órgão julgador defrontar-se com situação a configurar ilegalidade e estiver ameaçada, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, impõe-se a concessão da ordem de ofício.